Tribunal: TJDFT
Processo: 0740472-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0740472-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOAO BOSCO FRANCO CANCADO, MARCIO AUGUSTO BRITO COSTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de cumprimento individual de sentença coletiva n.o 0707592-28.2023.8.07.0018, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a remessa dos autos à contadoria judicial. Nas razões recursais, o Distrito Federal alega que os valores devidos a título de benefício alimentação decorrentes do título judicial formado no Processo n.o 32.159/97 (atual n.o 0000491-52.2011.8.07.0001) são devidos somente aos servidores públicos do Distrito Federal, logo, há ilegitimidade ativa do exequente que era ocupante de cargo na Fundação Cultural do Distrito Federal, pessoa jurídica estranha ao Distrito Federal e também do Distrito Federal para figurar no polo passivo. Explica que viola a coisa julgada a determinação da aplicação do IPCA ao invés da TR como índice de correção monetária, não sendo aplicável ao caso o definido do julgamento do RE 870.947; que o Tema 905 do STJ determina a prevalência do índice fixado na sentença com trânsito em julgado, mesmo que diverso do pacificado pelo tribunal; que, nos termos da tese fixada no Tema de Repercussão Geral 733, a declaração de inconstitucionalidade ou constitucionalidade de determinada norma que foi fundamento de decisão anterior não tem aplicabilidade imediata, devendo-se interpor o recurso cabível ou ação rescisória, logo, como nenhuma dessas medidas foi adotada de modo satisfatório quanto ao acórdão que se pretende executar, o índice fixado no título deve prevalecer. Aduz que foi proposta a ação rescisória no. 0730954-84.2021.8.07.0000 pelo Sindireta-DF, a fim de que fosse aplicado o entendimento fixado no RE 870.947 ao título formado a partir da ação coletiva no. 32.159/97, porém, a ação rescisória foi julgada improcedente, razão pela qual deve prevalecer a TR como índice de atualização monetária aplicável; que a taxa SELIC é aplicável a partir da promulgação da EC 113/2021. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para afastar a aplicação do IPCA-E como índice de atualização monetária; suspender o processo em razão do Tema 1170; e, no mérito, cassar a decisão agravada, acolher a impugnação e reconhecer a ilegitimidade ativa e, subsidiariamente, fixar a TR como índice de atualização monetária e a SELIC a partir da EC 113/2021. Isento do recolhimento do preparo. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso, o requisito da probabilidade de provimento do recurso está presente, haja vista que o agravado/exequente era, ao tempo do ajuizamento da ação coletiva no. 32.159/97 (atual n.o 0000491-52.2011.8.07.0001), ocupante de cargo na Fundação Cultural do Distrito Federal, pessoa jurídica própria e diversa do Distrito Federal, sendo certo que, nos autos, tal pessoa jurídica não figurou no polo passivo, não tendo sido condenada ao pagamento de quaisquer valores, razão pela qual, em tese, o autor não é detentor de legitimidade ativa para pleitear supostas verbas devidas já que o título a ele não se refere. Ademais, há diversos julgados deste e. Tribunal de Justiça reconhecendo a ilegitimidade ativa dos postulantes em casos idênticos. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está presente, haja vista que o prosseguimento do processo implicará possível determinação de expedição de RPV ou precatório em favor de pessoa que, conforme dito no parágrafo anterior, pode não possuir legitimidade quanto a tais verbas, bem como se dar antes do julgamento do presente agravo e, com isso, antes da decisão final a respeito do índice aplicável. Posto isso, DEFIRO o PEDIDO de EFEITO SUSPENSIVO pleiteado até o julgamento final do presente agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador